Tribunal: TJDFT
Processo: 0733617-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733617-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A (CEASA-DF) RECORRIDO: LÚCIA VAZ DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. EFEITO SUSPENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO DE PERMISSÃO NÃO QUALIFICADA DE USO. BOXE. CEASA. LEI DISTRITAL N. 4.900/2012, ART. 15. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DA ÁREA ÚTIL OCUPADA E DOS DIAS DE OCUPAÇÃO.READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O recurso se apelação possui, em regra, efeito suspensivo, de acordo com o art. 1.012, caput, do CPC, com exceção das hipóteses previstas no §1o do mesmo artigo. 2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 4. A CEASA/DF é uma empresa de economia mista integrante do complexo administrativo do GDF e por ter autonomia administrativa e financeira visa a ocupação de seus espaços por meio de locação de boxes, lojas e outras áreas disponíveis (consulta ao sítio eletrônico: TR16-2021.pdf (ceasa.df.gov.br). 5. Ao aderir ao Termo de Permissão Não Qualificado de Uso, a parte sujeitou-se ao sistema de arrecadação da Ceasa/DF e, por conseguinte, ao pagamento de tarifa de ocupação, fixada na tabela de tarifas, bem como ao rateio das despesas comuns. 6. Configura-se legítima a pretensão de adequação dos valores cobrados a título de rateio de despesas comuns aos termos da Lei Distrital no 4.900/2012, art. 15, com observância da proporcionalidade da área útil ocupada e dos dias de ocupação. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 27, §1o, da Lei 13.303/2016 e 421 do Código Civil, sustentando a impossiblidade de ingerência judicial sobre os critérios técnicos de definição de "rateio" (despesas gerais e comuns de manutenção de área), para fins de tarifação das permissões de uso no âmbito da CEASA/DF. Aduz que houve afronta aos princípios da função social, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão dos ajustes econômicos realizado pelas partes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 27, §1o, da Lei 13.303/2016 e 421 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Termo de Permissão Não Qualificada de Uso (TPNQU), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto o deslinde da controvérsia se deu com a interpretação de normas de direito local (Lei Distrital 4.900/2012), atraindo, por analogia, o enunciado 280 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.021.256/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030